Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA.
I. À falta da inovação defensiva no plano recursal alegada pelo recorrido, deve ser conhecida a apelação.
II. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
III. Demora na implantação da rede de energia elétrica, ainda que demonstrada, representa mero fortuito interno, porquanto relacionada à atividade empresarial da incorporadora, razão pela qual não exclui sua responsabilidade civil pela resolução da promessa de compra e venda fundada no descumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo ajustado.
V. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
VI. Com o acolhimento integral dos pedidos os ônus da sucumbência devem ser imputados exclusivamente à parte demandada, na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.